Tribunal: TJDFT
Processo: 0722324-18.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722324-18.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO FAUSTINO DE LIMA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração do ID 58547698, contra a decisão de ID 58184819, que não conheceu o recurso por ausência de recolhimento do preparo em dobro. Com razão o recorrente, acolho os embargos de declaração, tendo em vista os comprovantes de ID 57319444 - Pág. 1 e 57319445 - Pág. 1, que demonstraram o regular recolhimento. À Secretaria para que reclassifique a autuação de embargos de declaração para apelação. Após, voltem conclusos. Publique-se. Brasília, 27 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator